Tribunal: STF
Processo: RE 1488917
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: DESNECESSIDADE. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará:



    “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGA A MAIOR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRETENSÃO QUE, EM REGRA, NÃO É RESISTIDA PELA RECEITA FEDERAL – FAZENDA NACIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA” (fl. 1, e-doc. 7). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República. Argumenta que “a Primeira Turma do E. STF afastou a aplicabilidade do Tema 350 de repercussão geral ao pedido de repetição de indébito tributário” e “que não se aplica a orientação fixada no Tema 350, da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE 631.240/MG, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 10.11.2014” (fl. 12, e-doc. 16). 



    Sustenta que “o Tema 350, submetido à sistemática da repercussão geral, analisou a constitucionalidade de exigência de prévio requerimento do interessado na via administrativa em pleito de concessão de benefício previdenciário, como condição para caracterizar a presença do interesse em agir em ação judicial. Todavia, no caso em questão, trata-se de ação ordinária que pretende discutir o direito à repetição de eventual indébito tributário, mediante o recolhimento de contribuição previdenciária recolhida acima do teto do INSS” (fl. 12, e-doc. 16).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e integralmente provido para que seja reformado o v. Acórdão ora recorrido, a fim de garantir ao Recorrente o direito ao acesso à Justiça, reestabelecendo a vigência do princípio da ubiquidade – art. 5º, inciso XXXV, da CR/88, determinando-se novo julgamento de mérito da insurgência” (fl. 13, e-doc. 16).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. Cumpre anotar não ser caso de aplicação da repercussão geral decidida no Recurso Extraordinário n. 631.240, Tema 350, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, que versa sobre a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para postular benefício previdenciário no Poder Judiciário, por se tratar de matéria diversa, relativa à comprovação de prévio requerimento administrativo para propositura de ação de repetição de indébito tributário.



    Sobre a inaplicabilidade desse tema de repercussão geral, ao julgar controvérsia análoga à deste processo, o Ministro Dias Toffoli ressaltou que “o presente feito não versa sobre benefícios previdenciários, mas sobre direito a isenção tributária (relativa ao imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria) e a repetição de indébito tributário, questões relacionadas ao direito tributário. Não se aplica, portanto, o referido tema de repercussão geral” (RE n. 1.368.769, DJe 2.3.2022). 



    5. Na espécie vertente, a Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará manteve a sentença originária, pela qual julgado extinto “o feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso II do art. 330 c/c art. 485, VI, ambos do CPC, por não estar demonstrada a resistência do fisco (pretensão resistida), a ensejar eventual interesse processual do autor (interesse de agir)” (fl. 12, e-doc. 4).



    Este Supremo Tribunal assentou a desnecessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de demanda na qual discutidas questões relacionadas a Direito Tributário. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.367.504-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.8.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em processos semelhantes ao presente: ARE n. 1.442.385, de minha relatoria, DJe 6.12.2022; RE n. 1.375.365, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18.4.2022; ARE n. 1.460.956, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 10.11.2023; RE n. 1.449.004, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.10.2023; RE n. 1.367.288, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.4.2022; RE n. 1.368.769, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2022; ARE n. 1.440.032, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 20.11.2023; RE n. 1.344.614, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.10.2021; RE n. 1.455.839, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 27.9.2023; e RE 1.495.672/CE, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 6.6.2024.



    Ao manter a sentença originária, pela qual assentada a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação, a Turma Recursal de origem adotou entendimento divergente da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para afastar a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação e determinar o retorno do processo ao juízo de origem, para regular processamento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora